Tribunal: TJMT
Processo: 1000494-44.2020.8.11.0039
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000494-44.2020.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), APARECIDO BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 411.528.911-20 (APELADO), ELIANE ASSUNCAO BELTRAMINI - CPF: 925.550.981-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
–

APREENSÃO DE VEÍCULO POR INADIMPLEMENTO – MEDIDA INDEVIDA –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
–
FALECIMENTO DA CONTRATANTE –
QUITAÇÃO
PELO
SEGURO PRESTAMISTA

–

CI
ÊNCIA DO
ÓBITO PELA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– MOROSIDADE NA SUSPENSÃO DAS
COBRANÇAS
–

MORA NÃO
CONFIGURADA

–

SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO
–
REPARAÇÃO NECESSÁRIA
–
VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO –
PREJUÍZOS MATERIAIS COMPROVADOS
–
RESSARCIMENTO PERTINENTE

–
RECURSO

NÃO
PROVIDO
.

O seguro prestamista garante a quitação do financiamento
do veículo em caso de morte do contratante, e a morosidade d
o Banco
em realizar esse pagamento não justifica a propositura de Ação de Busca e Apreensão, pois não está configurada a mora.

A retomada indevida do
automóvel
gera dano moral
,
e o valor
fixado para essa indenização na primeira instância não comporta alteração se cumpre a função pedagógica, compensatória e preventiva.

O
s
prejuízos materiais
efetivamente

comprovados têm de ser ressarcidos.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais julgada
procedente para
determinar que a ré pague R$12.515,29 ao autor pelos prejuízos materiais e
R$3.000,00
pelo
dano moral
, além
das
custas processuais e
dos
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação
.

A
apelante alega que

“
até o momento da distribuição da demanda de busca e apreensão não havia sido indicado o falecimento da consorciada pelos herdeiros, nem iniciada a abertura dos procedimentos securitários”.

Aduz que
,

“
em consequência da distribuição da demanda de busca e apreensão e da manutenção ativa da mora, houve a retomada do veículo deixado em garantia contratual”.

Ressalta
que
“a apreensão ocorreu no mês de fevereiro/2018 e não havia nenhuma comunicação do falecimento da consorciada, e o acionamento da seguradora. Somente se iniciaram os procedimentos securitários no mês de março/2018, período este que já havia ocorrido a apreensão do veículo, sendo que, após a finalização dos procedimentos e a quitação da cota, o veículo foi restituído normalmente aos herdeiros
”.

Argumenta
que
,

“
se os fatos ocorridos são consequências da culpa exclusiva do consumidor que se manteve inadimplente, é impossível fixar a responsabilidade civil do Banco”.

Sustenta
também
que
“o desconto das parcelas do empréstimo consignado pelo apelante não enseja reparação moral, porque não se trata de qualquer ato invasivo de sua honra, dignidade, ou personalidade
(...)

cabe advertir que em momento algum a parte Autora foi exposta a situações vexatórias, constrangedoras, ou mesmo humilhantes, ao ponto de render-lhe uma indenização de natureza extrapatrimonial, tal como pretende
”.

Assinala que
,
“
ausente qualquer situação que causasse dano moral à Parte Autora, de rigor a rejeição do pedido de indenização formulado, mormente porque o valor descontado, além de ínfimo, faz parte do serviço prestado pelo Requerido”.

E mais, que

“
deve ser determinada a incidência de juros de mora e correção monetária apenas a partir do arbitramento da condenação”.

Busca
subsidiariamente
a
minoração do valor arbitrado
para o
dano moral.

Nas c
ontrarrazões (ID.

2095
57309), o apelado
argui
que,
“
tão logo após o falecimento de sua esposa e titular da apólice de seguro, ainda no mês de
julho
/2017 se dirigiu a agência do Banco Bradesco que integra as Instituições Bradesco Vida e Previdência e Bradesco Administradora de Consórcios, a fim de informar o óbito e apresentar a certidão competente. Ocorre que apesar da comunicação tempestiva a Apelante não tomou qualquer providência, motivo pela qual após insistentes ligações a central do banco e, quando já transcorridos 04 (quatro) meses do óbito o Apelado foi informado que ainda seria necessário proceder com a abertura do sinistro, mediante o envio de um kit de documentos”.

Destaca que,
“
recebido os documentos a Instituição Bradesco Vida e Previdência iniciou a análise do sinistro na data de 27/12/2018, tendo logo após em 09/01/2018 deferido o pagamento do prêmio, quando então foram quitadas as dívidas de crédito pessoal existentes em nome da Titular, Sra. Edenilda”.

Acrescenta
que,
“
não obstante o envio e análise da documentação, a Instituição Apelante Bradesco Administradora de Consórcios Ltda, que pertence ao mesmo grupo econômico da empresa de seguro (Bradesco Vida e Previdência), sem qualquer justificativa e em um ato totalmente arbitrário ingressou com a demanda judicial que resultou na busca e apreensão do veículo”.

Registra
que

“
sofreu grandes prejuízos em decorrência do referido fato, pois além de ter que ficar sem o seu veículo, que usava para trabalhar, por exatos 128 (cento e vinte e oito dias), o que prejudicou imensuravelmente o desempenho de seu serviço, após a restituição o automóvel que se encontrava abandonado em um pátio se quer funcionava, causando prejuízos financeiros, conforme comprovantes anexos”.

Consigna

se
r
claro o seu direito “
em se ver devidamente indenizado na forma da lei, conforme preconiza todas as regras de responsabilidade civil”.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante
propôs contra Edenilda, mulher do apelado, a Ação de Busca e A
preensão
(
n. 0004374-66.2017.8.11.0039
) do
veículo
Volkswagen, Voyage 1.0,
cor cinza, placa
s NPK3069, chassi
9BWDA
05U9AT076767, ano 2009/2010,
R
enavam
165
853662,
adquirido mediante C
ontrato
de F
inanciamento com
cláusula de alienação fiduciária em garantia
, em virtude do
inadimplemento
das

parcelas
com vencimento

em 10-8-2017 e 11-
9-201
7, no total de R$7.626,35.

A demanda
foi extinta diante do pedido de desistência
formulado pel
a
instituição financeira

em decorrência do falecimento da
ré.

Posteriormente o apelado

ajuizou a presente
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais

sob o argumento de que
a
apelante
apreendeu o
automóvel
mesmo após
ter conhecimento

do óbito
e sem levar em c
onta

a quitação
das parcelas do financiamento
pelo
seguro prestamista
.

A
lide
foi julgada procedente para
condená-la

ao pagamento de
R$12.515,29 de
dano
material e R$3.000,00
de
dano moral.

A
Ação de Busca e Apreensão foi
proposta
em 16-11-2017
(ID.

209560220)
,
a
contratante do financiamento
faleceu
em
13-
7-2017
, e
desde 29-11-2017
apelante e apelado

se comunicam por
e-mail a respeito da regulação do sinistro (ID.

909560218)
. Portanto
,
não houve negligência na
sua
abertura após
a morte
da segurada
.

Dessa maneira, ainda que
no momento da propositura da
lide
o réu não
tivesse
notícias do
óbito,

está
comprovado que
antes
da concessão
da liminar para
expedição do mandado de busca e apreensão
em 8-
1-2018
(ID.

209560221 –
pág.17)
já
sabia do ocorrido

e, no entanto, não tomou
as devidas pro
vidências
para suspender aquela demanda
.

Ademais,
só requereu
a
sua
extinção em
18-
5-2018
,
seis
meses
depois do

recebimento
do aviso de sinistro
(ID.

209560221 – pág.39)
.

À vista disso
, não
estava caracterizada a
mora
para legitimar a medida judicial pleiteada
.

A responsabilidade civil por dano moral está fundamentada no art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, assim como no art. 186 do Código Civil, e se configura quando
há

dor e sofrimento intensos decorrentes da
violação da intimidade, da honra ou da imagem
.

O art. 14 do CDC preceitua que “
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
”

Segundo lição de Sergio Cavalieri Filho, “
Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos”.
(Programa de Responsabilidade Civil. Editora Atlas, São Paulo, 2014, p. 111).

N
o caso concreto,
a apreensão indevida do veículo causou trans
tornos que ultrapassam o mero di
ssabor cotidiano
, sendo claro o dever de reparação pelo dano moral
.

E os
R$3.000,00 arbitrados na primeira instância cumprem satisfatoriamente a função punitiva, compensatória e pedagógica, portanto não comportam alteração.

No que concerne
ao
prejuízo
material, o apelado
juntou
recibos e comprovantes de pagamento
que somam R$12.515,29 (ID. 209560223), quantia que deve ser ressarcida pela ré.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURO PRESTAMISTA – FALECIMENTO DO SEGURADO -
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS ESSENCIAIS - CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO INVIABILIZA O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO
– PAGAMENTO DE EVENTUAL SALDO REMANESCENTE AOS HERDEIROS - FALTA DE PREVISÃO CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA MANTIDO – SENTENÇA PARCIALMETE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O objetivo do contrato prestamista, in
casu
, é assegurar a quitação do contrato de financiamento de veículo automotor, e não seguro de vida. Assim, descabe a alegação de insuficiência de documentos, uma vez que ficou comprovada a contratação do seguro, bem como o falecimento do segurado (ID. 124709325 – fl. 18 e 28), de modo que cabia à Apelante promover a quitação do contrato de
financiamento, e não o fez.
O conjunto probatório revela que no contrato de seguro prestamista adquirido pelo de cujus não está prevista a obrigação da Segurada em pagar aos herdeiros eventual saldo oriundo da diferença entre o capital segurado (R$ 100.000,00) e o valor pago na quitação do contrato de financiamento.

Não havendo condenação em valor certo, o Juiz singular poderá fixar os honorários sobre o valor atualizado da causa
”
. (
TJMT,
N.U 0014245-05.2015.8.11.0003,
relatora Desa.

Clarice Claudino da Silva
, Segu
nda Câmara de Direito Privado, julgamento em
8
-6-
2022, DJE
de
10
-6-
2022).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ÓBITO DO DEVEDOR ANTES DA PROPOSITURA DA LIDE E DO RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO – MORA NÃO COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL – SÚMULA 72 DO STJ – PRETENSÃO DE QUITAÇÃO PELO SEGURO PRESTAMISTA – DEMANDA EM TRÂMITE – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PARA SUSPENDER AS COBRANÇAS – APREENSÃO INDEVIDA NESTA LIDE – DANO MORAL DEMONSTRADO – VALOR REDUZIDO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – MULTA DEVIDA – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO – INVIABILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
QUANTIA MANTIDA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

A notificação extrajudicial enviada para o endereço do devedor após o seu óbito não serve como prova da mora, requisito essencial à propositura da Ação de Busca e Apreensão (Súmula 72 do STJ).

A retomada indevida do veículo gera dano moral e o valor dessa indenização deve estar em sintonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Configurada a litigância de má-fé (art. 80 do CPC), impõe-se a cominação da multa a que se refere o art. 81 do CPC.

É indevido o recebimento em dobro quando nem sequer foi pago algum valor a mais, sob pena de gerar enriquecimento ilícito.

Mantém-se a verba honorária anteriormente fixada se atende aos critérios descritos no art. 85, §2o, do CPC
”
.

(
TJMT,
N.U 1018889-44.2021.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento
em 29
-6-
2022, DJE
de
4
-
7
-
2022).

Por
fim,
no valor

do
dano moral incide correção monetária desde o arbitramento e juros de 1% a.m a contar do evento danoso (Súmula 362 do STJ);
no do
dano material incide
correção monetária

a partir do desembolso e juros de mora
de 1% a.m
.

a contar da
data
da citação

(
artigo 405 do Código Civil e Súmula 54 do STJ
)
.

Pelo exposto
,

nego provimento ao Recurso
e majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o
montante
atualizado da condenação (art.

85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024